Tribunal: TJES
Processo: 5005565-82.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005565-82.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005565-82.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA:
MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER e KAROLINE KUSTER VALTER SMASSARO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. LEITURA DISCREPANTE. LAUDO UNILATERAL
. REVISÃO DEVIDA.DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10135696. Contrarrazões interposta, id. 10135701, com registro de que as recorridas encontram-se amparadas por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10135696), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10135691), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais,
confirmo a liminar deferida no id. 40858138
, via de consequência, determino a revisão da fatura do mês de fevereiro e março de 2024, no prazo de 30 dias, devendo adequar a cobrança conforme à média de consumo da unidade consumidora de 50,8m3, emitindo nova fatura para pagamento, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação. Outrossim, determino que a ré repare a calçada do imóvel das autoras, restabelecendo-a ao seu estado original, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo.
”

T
rata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com inexistência de débito e danos morais ajuizada em que as autoras sustentam, em síntese, que são usuárias dos serviços da demandada e que a média de cobrança de suas faturas, no ano de 2023, variaram entre o mínimo R$ 351,24 e o máximo de R$ 521,80, contudo, as faturas de água a partir do exercício de 2024 estão incorretas, pois cobram consumo incompatível com o real consumo, com valores referente a 01/2024 de R$ 755,54; 02/2024 no valor de R$ 1.983,66 e 03/2024 no valor de R$ 1.566,45. Esclarecem, ainda, que além dos valores que reputam serem indevidos, o defeito na prestação do serviço está causando erosão no asfalto e na calçada de seu imóvel, o que está atingindo a estrutura do prédio, uma vez que os vazamentos de água na rua provocam a erosão no solo abaixo da calçada que dá acesso às garagens do prédio.

A Recorrente, em suas razões recursais, argui a necessidade de realização de perícia, no mérito afirma a ausência de conteúdo comprobatório mínimo para comprovar o alegado, pugnando pela reforma da r. sentença de primeiro grau.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Inicialmente, em que pese o entendimento da Recorrente, não vejo como acolher a prefacial de incompetência deste Juízo em razão da suposta necessidade de perícia técnica, uma vez que, em casos como o presente, é possível a produção da prova por outros meios,
somado ao fato de que o lastro probatório dos autos é suficiente para o deslinde da demanda.
Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

N
o que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Pois bem, em que pese a recorrente alegar em recurso ausência de provas do alegado, analisando os autos observo que as autora juntaram aos autos fotos, documentos, faturas que demonstram o alegado, restando a CESAN demonstrar nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras.

Observo ainda que a requerida realizou Laudo de aferição do hidrômetro,

porém, tal laudo não é suficiente para afastar a existência de falha na prestação do serviço
, eis que produzido de forma unilateral e que evidencia parcialidade em favor da demandada
.

Fato é que houve um aumento

repentino entre os meses de janeiro a março de 2024, que se normalizou posteriormente, logo após a troca do hidrômetro, conforme demonstram as provas dos autos, assim, comprovada está a falha no serviço.

Sendo assim,
após análise detida dos autos, verifico que a recorrente efetuou cobranças acerca de débitos em valor demasiadamente superior ao valor normalmente correspondente ao consumo das Autoras.

É possível verificar no histórico de consumo juntado pela própria concessionária (id. 10135685) que nos meses de janeiro a março de 2024 as faturas apresentaram consumo entre 79 a 150 m3, respectivamente, em total dissonância com o que comumente as autoras consumiam, pois a média de consumo anterior ao início de 2024, gerava entre 44 e 58 m3, bem como posteriormente, em abril de 2024

o consumo voltou a normalizar.

Assim, uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de modo que deveria comprovar o aumento no consumo da Recorrida que justificasse o aumento no valor das faturas, o que não ocorreu.

Em verdade, admitir a cobrança de leituras exorbitantes, sem a mínima justificativa para este aumento ou a demonstração de regularidade do medidor, seria impor ônus excessivo ao consumidor.

No que tange a obrigação de fazer, entendo como o juízo de primeiro grau, que

a responsabilidade pelo dano é da concessionária, pois comprovado nos autos que o dano foi causado por obras da requerida, devendo a mesma reparar a calçada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas),
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que desde já fixo em R$ 1.000,00 ( mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)